Tribunal: TJMT
Processo: 1028304-69.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028304-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PIETRA MILANI CAMPOS - CPF: 075.264.171-92 (RECORRENTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), JOANA CASTANON DE AQUINO - CPF: 044.628.461-09 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (RECORRIDO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPITAL. DIREITO DA PARTURIENTE A ACOMPANHANTE DURANTE O PARTO. LEI Nº 11.108/2005. ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NOTA TÉCNICA Nº 09/2020. DIREITO MANTIDO PARA ACOMPANHANTES ASSINTOMÁTICOS E FORA DE GRUPOS DE RISCO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE ACOMPANHANTE PELO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A presença de um acompanhante durante o trabalho de parto e o nascimento é um direito assegurado pela Lei nº 11.108/2005, que visa garantir o suporte emocional e o bem-estar da parturiente no sistema público e privado de saúde.
2-
Este direito foi reforçado mesmo durante o período da pandemia de COVID-19, conforme orientado pela Nota Técnica nº 09/2020 do Ministério da Saúde.
3-
A negativa de acompanhante sem justificativa legalmente válida, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando dano moral indenizável.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 242513284, na reclamação nº 1028304-69.2024.8.11.0001
,
do 8º JEC da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dano moral indenizável
;

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da presença de um acompanhante durante o trabalho de parto.

É incontroverso nos autos que a Recorrente teve negado o direito à presença de um acompanhante durante o trabalho de parto, ocorrido em 22/12/2023. A justificativa apresentada pela Recorrida pautou-se nos protocolos vigentes de prevenção à COVID-19, sob o argumento de que a parte Autora estava acometida pelo vírus no momento do parto.

A presença de acompanhante durante o trabalho de parto e o nascimento é um direito assegurado pela Lei nº 11.108/2005, visando garantir suporte emocional e bem-estar à parturiente no âmbito do sistema público e privado de saúde.

Esse direito foi reiterado mesmo durante a pandemia de COVID-19, conforme orientações da Nota Técnica nº 09/2020 do Ministério da Saúde:

(...)

2.3 O acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19,

deve

ser permitido nas seguintes situações:

2.3.1. mulheres assintomáticas não suspeitas ou testadas negativas para o vírus SARS-CoV-2:

neste caso, também o acompanhante deverá ser triado e excluída a possibilidade de infecção pelo SARS-

CoV-2.

2.3.2. mulheres

positivas

para

o

vírus

SARS-CoV-2

ou

suspeitas:

o

acompanhante

permitido

deverá

ser

de

convívio

diário

da

paciente,

considerando

que

a

permanência

junto

à

parturiente

não aumentará suas chances de contaminação; assim sendo, se o acompanhante não for de convívio próximo

da

paciente nos

dias anteriores

ao parto,

este não

deve ser

permitido.

2.3.3. Em

qualquer

situação,

não

deve

haver

revezamentos

(para

minimizar

a

circulação

de

pessoas

no

hospital)

e

os

acompanhantes

deverão

ficar

restritos

ao

local

de

assistência

à

parturiente,

sem

circulação

nas demais dependências do hospital.

2.3.4. O surgimento de sintomas pelo acompanhante em qualquer momento do trabalho de

parto

e

parto

implicará

no

seu

afastamento

com

orientação

a

buscar

atendimento

em

local

adequado. Grifei.

(...)

A nota enfatiza que, desde que assintomático e fora de grupos de risco, o acompanhante deve ser permitido, reconhecendo o valor desse apoio mesmo em casos de parturientes positivas para COVID-19, desde que o acompanhante conviva diariamente com a paciente. Adicionalmente, o documento limita a circulação do acompanhante e proíbe revezamento, visando reduzir o fluxo e manter a segurança sanitária no hospital.

Em nenhum momento, a Nota Técnica nº 9/2020 impôs uma restrição completa à presença do acompanhante durante o parto; pelo contrário, o acompanhamento foi expressamente permitido sob as condições de segurança elencadas.

Assim, ainda que medidas preventivas fossem justificadas devido ao diagnóstico de COVID-19 da Recorrente, o impedimento absoluto do acompanhante, sem uma fundamentação concreta, contraria tanto a legislação quanto as diretrizes do Ministério da Saúde, configurando falha na prestação de serviços.

A negativa do acompanhante em situações onde a saúde pública não é diretamente comprometida pelo acompanhante, como no caso dos autos, caracteriza uma violação ao direito da paciente e ao dever de atendimento humanizado no ambiente hospitalar.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PARTO. ACOMPANHANTE. DIREITO NEGADO PELO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NA PANDEMIA. NOTA TÉCNICA Nº 09/2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANTENDO O DIREITO DE ACOMPANHANTE NO PARTO DURANTE O PERÍODO PANDEMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de acompanhante durante o parte não é facultativo ou a critério do médico ou hospital, pois se trata de um direito da parturiente, conforme previsto na Lei 11.108/2005. O Ministério da Saúde expressa, na Nota Técnica 9/2020, que tem como objetivo fornecer recomendações para os profissionais de saúde que atuam no cuidado a gestantes e recém-nascidos (RN) no pré-parto, parto e puerpério, “o acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19, deve ser permitido” no momento do parto. Em que pese o momento excepcional que estamos vivendo com a pandemia da COVID-19, a proibição da Reclamada não encontra respaldo legal nem na legislação em vigor nem nas orientações fornecidas pelo próprio Ministério da Saúde, portanto a recusa configura falha na prestação do serviço hospitalar e gera o direito a indenização por dano moral. Reduz-se o valor da indenização fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1002045-53.2023.8.11.0007 – Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/11/2023 - DJE 21/11/2023).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOPSITAL QUE NEGA A PRESENÇA DE ACOMPANHANTE DURANTE O TRABALHO DE PARTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DA PARTURIENTE A UM ACOMPANHANTE ANTES, DURANTE E APÓS O PARTO. ART. 19-J, LEI Nº 8.080/90. HOSPITAL QUE NEGOU O ACOMPANHAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NEGATIVA INDEVIDA. AUTORIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESDE QUE O ACOMPANHANTE SEJA ASSINTOMÁTICO E NÃO TENHA TIDO CONTATO COM PESSOAS CONTAMINADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS DEMONSTRADA. VALOR FIXADO DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. Recurso conhecido e provido. “ (TJ-PR 00110950620228160173 Umuarama, Relator: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/09/2023)

- do dano moral.

A obrigatoriedade das prestadoras de serviços, de prestá-los de forma adequada, eficiente e segura é prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, o dano moral decorre da situação fática, onde a negativa injustificada do direito de ter um acompanhante durante o parto, em descumprimento às diretrizes da Nota Técnica nº 9/2020, configura dano moral, pois impõe a parturiente um sofrimento emocional exacerbado em um momento de vulnerabilidade.

A presença de um acompanhante não é um mero benefício, mas um direito assegurado por lei, que visa proporcionar suporte emocional e segurança à parturiente. A recusa, sem embasamento adequado, intensifica a sensação de desamparo e viola o direito ao atendimento humanizado, gerando, portanto, o dever de reparação pelo dano moral causado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Recurso de ambas as partes em face de sentença de procedência para condenar a ré no pagamento de danos morais, em razão de negativa de acesso do pai da criança como acompanhante no momento do parto. Direito da parturiente protegido pela Lei Federal nº 11.108/05.
Medidas restritivas em razão da pandemia de COVID que não servem de justificativa para a negativa do direito dos autores, uma vez que a Nota Técnica nº 9/2020- COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS recomenda que, mesmo durante à pandemia, seja garantido à parturiente o direito ao acompanhante, desde que assintomático e fora dos grupos de risco para COVID-19, como no presente caso. Danos morais configurados que devem ser fixados em R$ 10.000,00, corrigidos a partir do arbitramento
(Súmula/STJ 362) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (cf. REsp. 1291702/RJ; REsp. 971.721/RJ). RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, ACOLHIDO, EM PARTE, O APELO DOS AUTORES.”
(TJSP – 3ª CDPriv - AC nº 1002718-60.2022.8.26.0008 – Rel. Schmitt Corrêa j. 24/01/2023 – DJE 24/01/2023)
. Grifei

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença de recorrida, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para condenar a Recorrida em dano moral no valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
) com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
); Tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024